Tribunal: STM
Processo: 7000865-37.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-militar contra ato de membro do Ministério Público Militar (MPM) que requisitou a instauração de inquérito policial militar (IPM) para apurar a suposta prática do crime de estelionato. 2. Os impetrantes alegam que a investigação possui natureza meramente patrimonial e civil, sustentando a inexistência de justa causa para a persecução penal e requerendo o trancamento imediato do inquérito. 3. O relatório do IPM concluiu pela existência de indícios de autoria e de materialidade dos delitos de estelionato e de apropriação indébita, baseando-se em depoimentos de militares que relataram empréstimos fraudulentos e movimentações bancárias indevidas realizadas pelo paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe ilegalidade manifesta ou ausência de justa causa que autorize o trancamento excepcional do IPM; ou (ii) saber se os elementos indiciários colhidos demonstram tipicidade penal militar suficiente para a continuidade das investigações. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O trancamento de IPM por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e de materialidade. 6. A existência de suporte probatório mínimo, composto por depoimentos harmônicos das vítimas, extratos bancários e registros de mensagens, justifica o prosseguimento da investigação criminal. 7. Eventual uso de ardil, meio fraudulento e abuso de confiança hierárquica para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outros militares, no âmbito da administração militar, transcende o mero ilícito civil e configura, em tese, crime militar contra o patrimônio. 8. A via estreita do habeas corpus não permite o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ou a aferição detalhada da conduta dolosa do infrator, matérias que devem ser esclarecidas e sopesadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 9. A liberdade de locomoção do paciente não sofre ameaça concreta ou imediata que justifique a interrupção prematura de investigações legítimas conduzidas pela polícia judiciária militar e requisitadas pelo MPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O trancamento de IPM pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima e pressupõe a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta ou da ausência de justa causa. 2. O desvirtuamento da conduta de natureza civil para a penal militar, mediante emprego de fraude e prejuízo a subordinados, demanda instrução probatória regular, sendo inviável seu trancamento antecipado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 251 e 305; CPPM, art. 9º; Lei Complementar nº 75/93. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/6/2017. STF, HC 208595 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021. STF, RHC 96093, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/10/2009. STM, HC nº 7000646-24.2025.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 13/11/2025. STM, HC nº 7000501-65.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 16/10/2025. STM, HC nº 7000241- 85.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Guido Amin Naves, j. 12/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000865-37.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSE GOMES DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000865-37.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PACIENTE: JOSE GOMES DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RECIFE
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-militar
contra ato de membro do Ministério Público Militar (MPM) que requisitou a
instauração de inquérito policial militar (IPM) para apurar a suposta prática do
crime de estelionato.
2. Os impetrantes alegam que a investigação possui natureza meramente
patrimonial e civil, sustentando a inexistência de justa causa para a persecução
penal e requerendo o trancamento imediato do inquérito.
3. O relatório do IPM concluiu pela existência de indícios de autoria e de
materialidade dos delitos de estelionato e de apropriação indébita, baseando-se
em depoimentos de militares que relataram empréstimos fraudulentos e
movimentações bancárias indevidas realizadas pelo paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe ilegalidade manifesta ou
ausência de justa causa que autorize o trancamento excepcional do IPM; ou (ii)
saber se os elementos indiciários colhidos demonstram tipicidade penal militar
suficiente para a continuidade das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento de IPM por meio de habeas corpus constitui medida
excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e
de materialidade.
6. A existência de suporte probatório mínimo, composto por depoimentos
harmônicos das vítimas, extratos bancários e registros de mensagens, justifica o
prosseguimento da investigação criminal.
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Eventual uso de ardil, meio fraudulento e abuso de confiança hierárquica para
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outros militares, no âmbito da
administração militar, transcende o mero ilícito civil e configura, em tese, crime
militar contra o patrimônio.
8. A via estreita do habeas corpus não permite o exame aprofundado do
conjunto fático-probatório ou a aferição detalhada da conduta dolosa do
infrator, matérias que devem ser esclarecidas e sopesadas durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório.
9. A liberdade de locomoção do paciente não sofre ameaça concreta ou imediata
que justifique a interrupção prematura de investigações legítimas conduzidas
pela polícia judiciária militar e requisitadas pelo MPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O trancamento de IPM pela via do habeas corpus é
medida excepcionalíssima e pressupõe a demonstração inequívoca da
atipicidade da conduta ou da ausência de justa causa. 2. O desvirtuamento da
conduta de natureza civil para a penal militar, mediante emprego de fraude e
prejuízo a subordinados, demanda instrução probatória regular, sendo inviável
seu trancamento antecipado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 251 e 305; CPPM, art. 9º; Lei
Complementar nº 75/93.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138507, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/6/2017. STF, HC 208595 AgR, Rel. Min.
Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021. STF, RHC 96093, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/10/2009. STM, HC nº 7000646-
24.2025.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j.
13/11/2025. STM, HC nº 7000501-65.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Odilson
Sampaio
Benzi,
j.
16/10/2025.
STM,
HC
nº
7000241-
85.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Guido Amin Naves, j. 12/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e em denegar a Ordem, por
ausência de amparo legal.
Brasília, 19 de março de 2026.
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ
GOMES DA SILVA FILHO, ex-3º Sargento do Exército Brasileiro, contra ato atribuído a
membro do Ministério Público Militar (MPM) com atuação em Recife/PE, referente à
requisição de instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000128-18.2025.7.07.0007,
destinado à apuração, em tese, do delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar (CPM), supostamente praticado pelo paciente.
O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar em 28/11/2025 e, posteriormente, encaminhado a esta Corte, após o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, em atuação naquela Auditoria, haver declinado da
competência em 16/12/2025, ao fundamento de que o ato impugnado – consistente na
instauração do IPM – decorreu de requisição direta do MPM e não de iniciativa exclusiva da
autoridade militar responsável pela condução do inquérito no âmbito do 4º Batalhão de
Polícia do Exército (4º BPE), circunstância que atrai a competência originária do Superior
Tribunal Militar (Evento 1, fls. 104 e 105).
Os impetrantes sustentam pelo trancamento imediato do inquérito,
alegando que a investigação possuiria natureza meramente patrimonial, voltada à cobrança de
supostas dívidas de caráter civil, o que afastaria a incidência da jurisdição penal castrense e
evidenciaria a inexistência de justa causa para a persecução penal.
Nessa perspectiva, requerem (Evento 1, fls. 4 a 6):
A) A concessão da liminar para suspender o IPM em curso;
B) A notificação da autoridade coatora para prestar informações; e
C) Ao final, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, determinando o
trancamento do Inquérito Policial Militar em destaque, instaurado em desfavor do paciente,
por ausência manifesta de justa causa. (Grifos originais.)
Cumpre ressaltar que o IPM foi instaurado por requisição do MPM, a partir da
Notícia de Fato (NF) nº 01.2025.00000193-8, originada do encaminhamento de cópia de
sindicância (Evento 1, doc. 1, do IPM).
Também cabe mencionar que, em decorrência da solução da mencionada
sindicância, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 28/1/2025 (Evento 39, INQ4,
fls. 47 a 50; INQ5, fls. 1 a 10, do IPM).
Consoante consignado na portaria inaugural do referido IPM, apura-se que o
investigado, ora paciente, teria solicitado empréstimos financeiros a outros militares da
unidade mediante alegações diversas e não ter quitado as dívidas contraídas nos prazos
ajustados com os ofendidos. Consta, ainda, a informação de que teriam sido realizadas
operações financeiras em aparelhos celulares de alguns militares, sem a anuência prévia,
expressa e específica quanto às condições pactuadas.
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Relatório do IPM concluiu pela existência de indícios de autoria e de
materialidade dos delitos previstos nos arts. 251 (estelionato) e 305 (apropriação indébita),
ambos do CPM (Evento 40 do IPM), com fundamento em extratos bancários, registros de
mensagens e depoimentos colhidos (Evento 39 do IPM). A solução do IPM foi homologada
pelo Comando do 4º BPE (Evento 41 do IPM).
Posteriormente, este Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar, ao
fundamento de estarem ausentes os requisitos autorizadores da providência extrema –
notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora –, ressaltando, ainda, o caráter
excepcional do trancamento de IPM em sede de habeas corpus (Evento 5).
Mais adiante, a autoridade apontada como coatora prestou informações,
esclarecendo que o IPM foi devidamente relatado e concluído pela autoridade de polícia
judiciária militar, a qual entendeu estarem presentes indícios suficientes da prática, em tese,
do delito de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM.
Informou ainda a autoridade apontada como coatora que os autos se encontram
atualmente baixados à respectiva Unidade Militar para a realização de diligências
complementares reputadas essenciais à formação da opinio delicti ministerial, dentre as quais
incluem o requerimento de quebra de sigilo bancário do investigado, que não é o objeto do
presente remédio constitucional (Evento 45 do IPM).
Assinalou, também, a autoridade apontada como coatora, que a inquisa (ou
IPM) ostenta natureza de instrução provisória, destinando-se à colheita de elementos
informativos necessários a eventual propositura da ação penal, nos termos do art. 9º do
Código de Processo Penal Militar (CPPM)
1 (Evento 18).
Ao final, a autoridade apontada como coatora manifestou-se pelo indeferimento
da ordem deste habeas corpus, a fim de que seja permitida a regular continuidade das
investigações contra o ora paciente.
Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, manifestou-se “pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, por falta de amparo legal”
(Evento 21).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, a presente ação
constitucional de habeas corpus deve ser conhecida.
No caso em exame, buscam os impetrantes, em síntese, o trancamento do IPM
nº 7000128-18.2025.7.07.0007, instaurado pela Portaria nº 005/2025-S1.Jus/4º BPE, de
7/8/2025, no âmbito do 4º Batalhão de Polícia do Exército, sediado em Recife/PE, sob o
argumento de “inexistência de qualquer fato típico militar” e “por ausência manifesta de
justa causa”, ou seja, indícios mínimos da prática delitiva (Evento 1, fls. 4 a 6).
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com todas as vênias, a pretensão defensiva não merece prosperar.
Sabe-se que a Constituição Federal autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção. Como também é cediço que o referido remédio
constitucional se presta à correção de ilegalidade ou de abuso de poder.
Nesse contexto, ainda é certo que o habeas corpus, da mesma forma, vem
sendo admitido de forma mais ampla pela jurisprudência pátria, inclusive com a finalidade de
trancar ação penal ou mesmo inquérito policial.
Todavia, cuida-se de medida extrema e de caráter excepcionalíssimo,
somente cabível nas hipóteses em que reste evidenciada, de plano, a ausência de justa
causa, consubstanciada em ilegalidade manifesta, atipicidade da conduta, incidência de
causa extintiva da punibilidade ou inexistência de indícios mínimos aptos a embasar o
procedimento investigatório, o que, a toda evidência não é o caso dos autos, com todas as
vênias.
Pelo contrário, na vertente quaestio, a autoridade apontada como coatora
esclareceu que o IPM foi instaurado para apurar a suposta obtenção de empréstimos
fraudulentos entre militares, deixando claro que, ao contrário do que sustenta a defesa, a
conduta do paciente transcende o mero ilícito civil para configurar, em tese, crime militar
contra o patrimônio.
Segundo as informações prestadas pelo Promotor de Justiça Militar, o caso
reveste-se de gravidade fática e jurídica, uma vez que (Evento 18):
Entre as condutas indicadas como cometidas pelo sindicado, está a tomada de empréstimos
com outros militares sob alegações diversas e inverídicas, sem a realização do pagamento
das dívidas nos termos nos quais foram acordados. Além disso, há ofendidos que relatam que
o sindicado realizou operações financeiras diretamente em seus aparelhos celulares, sem a
concordância prévia, expressa e específica quanto aos termos do acordado.
(...).
Dessa forma, o signatário, na condição de autoridade coatora, pugna pelo indeferimento da
ordem de habeas corpus, permitindo-se a continuidade das investigações. (Grifos nossos.)
Assim, o Parquet castrense defende o prosseguimento do feito por entender que
o fato atípico, como sustenta a defesa, não se mostra cristalino nesse cenário, sendo o IPM o
instrumento legítimo para a “apuração sumária de fato”, com a finalidade de ministrar e
fornecer ao Órgão Ministerial os elementos necessários a eventual propositura da ação penal.
A doutrina conceitua o inquérito policial como o conjunto de diligências
realizadas pela polícia judiciária com o objetivo de identificar as fontes de prova e colher
elementos de informação acerca da autoria e da materialidade da infração penal,
viabilizando ao titular da ação penal a formação de sua opinio delicti e o eventual ingresso
em juízo.
Nesse caminhar, vale a pena mencionar o entendimento do doutrinador Renato
Brasileiro de Lima, nestes termos:
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de um procedimento de natureza instrumental, porquanto se destina a esclarecer os
fatos delituosos relatados na notícia de crime, fornecendo subsídios para o prosseguimento ou
o arquivamento da persecução penal.
2
Além disso, nos termos da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao MPM
requisitar a instauração de IPM, bem como acompanhá-lo e apresentar provas sempre que
tiver notícia da prática de crime de natureza militar
3.
Não obstante, diversamente do que sustentam os impetrantes, a análise
detida dos autos revela a existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade
delitivas, suficientes para legitimar a persecução penal militar em sede inquisitorial.
Com efeito, os elementos colhidos no curso do IPM – consubstanciados em depoimentos
harmônicos e convergentes dos supostos ofendidos, bem como em documentos, extratos
bancários, mensagens eletrônicas e demais registros acostados aos autos – evidenciam, em
tese, a utilização de ardil, o emprego de meio fraudulento e a obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo alheio, circunstâncias que afastam a tese defensiva de mero inadimplemento
civil.
Com a finalidade de demonstrar, de forma objetiva e direta, a presença desses
indícios mínimos, reputa-se imprescindível a transcrição integral dos trechos mais relevantes
constantes dos termos de inquirição dos ofendidos. Tais depoimentos, registrados nos autos
do IPM, evidenciam o emprego de ardil e a efetiva obtenção de vantagem ilícita em prejuízo
dos militares, os quais possuíam graduações hierárquicas inferiores e, em tese, eram
subordinados ao então 3º Sgt SILVA FILHO.
- 3º Sgt FLÁVIO RENÃ MUNIZ DA SILVA
Perguntado se pode descrever detalhadamente como emprestou dinheiro ao 3º Sgt Silva Filho
respondeu que: Ele ofereceu um investimento em milhas, o Sgt Muniz relata que tinha 23 mil
pontos livelo e deu mais R$ 1.300,00 através do seu cartão de crédito para esse suposto
investimento. Que segundo o Sgt Silva Filho venderia as milhas e compraria passagens aéreas
pra revender e com isso pagaria ao Sgt Muniz e dividiria os lucros. Perguntado Qual o valor
total emprestado ao 3º Sgt Silva Filho respondeu que: R$ 2.300,00. Perguntado todas as
transações ocorreram no mesmo dia? respondeu que: Sim. Perguntado Qual a data dessas
transações respondeu que: 24 de Maio de 2024. Perguntado Houve algum tipo de acordo
formal ou verbal sobre prazos e condições de pagamento? respondeu que: Sim, o 3º Sgt Silva
Filho falou que me mandaria tudo certinho até o dia 01 Jun 2024. Perguntado Você possui
documentos ou mensagens que comprovem a existência da dívida? respondeu que: Sim,
possuo os comprovantes de transferência que enviarei ao sindicante para contribuir com as
diligências. Perguntado Ele ofereceu explicações ou justificativas para o não pagamento?
respondeu que: Não, só dizia que pagaria. (Evento 39, INQ2, fls. 1 e 2, do IPM); (Grifos
originais.)
- Sd EP KAUÃ VICTOR ALVES DOS SANTOS
Perguntado se pode descrever detalhadamente como emprestou dinheiro ao 3º Sgt Silva Filho
respondeu que: estava no saguão da 3ª Cia PE, durante exposição de material na 3ª Cia PE,
missão pela qual fui escalado pelo 3° Sgt Silva Filho, acredito que eu já tenha sido escalado
pelo sargento me ver como uma vítima em potencial para seu golpe. Eu estava parado
cumprindo minha missão durante a exposição de material, quando o 3º Sgt Silva Filho me
chamou e perguntou quanto eu tinha na conta, respondi que tinha conta em dois bancos,
Nubank e Banco do Brasil e respondi que tinha R$ 688,00 na nubank e aproximadamente
1.500,00 no Banco do Brasil. Nesse momento o Sgt Silva Filho começou a me contar a história
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de seu irmão que tava passando por grandes dificuldades financeiras e me pediu dinheiro
emprestado pois ele queria ajudar a seu irmão a tirar a carteira de habilitação para conseguir
rodar de uber e ter seu próprio dinheiro, nesse momento fiz um PIX de R$ 688, pelo nubank e
R$ 1.408,00 pelo banco do Brasil para o 3° Sgt Silva Filho, que falou que me pagaria até o
vencimento do meu cartão que seria dois dias depois. Perguntado Qual o valor total
empregado ao 3° Sgt Silva Filho? respondeu que: R$ 2.096,00. Perguntado todas as
transações ocorreram no mesmo dia? respondeu que: Sim. Perguntado Qual a data dessas
transações respondeu que: numa quarta-feira, dia 03 Jul 2024, as 1630h. Perguntado Houve
algum tipo de acordo formal ou verbal sobre prazos e condições de pagamento? respondeu
que: Sim, o 3º Sgt Silva Filho falou que me mandaria tudo certinho até o dia 05 Jul 2024, uma
sexta-feira. Perguntado Você possui documentos ou mensagens que comprovem a existência
da dívida? respondeu que: Sim, quero acrescentar que pessoalmente para me pedir dinheiro
ele me contou a história do irmão dele, já via WhatsApp ele falou que pegou meu dinheiro
para fazer uma simulação de movimentação, fato que não entendi muito bem. Mas acredito
que ele queria na verdade saber meus limites para me aplicar um novo. (Evento 39, INQ2, fls.
3 a 5, do IPM); (Grifos originais.)
- Sd EP HIGOR HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
Perguntado se pode descrever detalhadamente como emprestou dinheiro ao 3º Sgt Silva Filho
respondeu que: estava de serviço de plantão à 1ª Cia PE, quando observou que o Sgt Silva
Filho transitava pela SU, encontrou o 3º Sgt Bruno Nascimento, numa conversa que
aparentemente o Sgt Silva Filho parecia está pedindo dinheiro emprestado, uns 10 minutos
após essa conversa, ele retomou a 1ª Cia PE e me chamou, eu prontamente atendi e ele me
perguntou se eu tinha algum dinheiro em espécie ou pix para emprestá-lo e eu respondi que
não tinha, aí ele perguntou se eu tinha limite no cartão de crédito e respondi que sim mas que
o valor não era alto. Nesse momento o Sgt Silva Filho me falou que estava precisando de R$
5.000, porquê ele e sua esposa tinham uma loja de roupas e precisava pagar uns boletos e que
todo o seu dinheiro do seu salário estava travado em sua conta corrente, e que em no máximo
48h estaria pagando o valor que estava tomando emprestado. Nesse momento falei que não
tinha esse limite todo, aí nesse momento o Sgt Silva Filho gerou um link que cobrava o valor
de R$ 950,00 (Banco do Brasil) e fez a partir do meu celular uma transferência pix , utilizando
o limite do cartão de crédito (nubank), no valor 1.000 e transferiu R$ 350,00 do meu cheque
especial. E sempre deixando claro que pagaria em até 02 dias. Perguntado Qual o valor total
emprestado ao 3º Sgt Silva Filho respondeu que: R$ 2.350,00. Perguntado todas as
transações ocorreram no mesmo dia? respondeu que: Sim, na mesma hora Perguntado Qual
a data dessas transações respondeu que: numa quarta-feira, dia 03 Jul 2024, as 1925h.
Perguntado Houve algum tipo de acordo formal ou verbal sobre prazos e condições de
pagamento? respondeu que: Sim, o 3º Sgt Silva Filho se comprometeu a pagar até o dia 05
Jul 2024. Perguntado Você possui documentos ou mensagens que comprovem a existência da
dívida? respondeu que: Sim, possui. Inclusive um comprovante falso de pagamento enviado
pelo 3º Sgt Silva Filho. (Evento 39, INQ2, fls. 6 a 8, do IPM); (Grifos originais.)
- Sd EP VICTOR HUGO CAVALCANTI NASCIMENTO
Perguntado se pode descrever detalhadamente como emprestou dinheiro ao 3º Sgt Silva Filho
respondeu que: Estava de serviço de plantão no dia 01 Jul 2024, na 3ª Cia PE, quando por
volta das 16h o 3º Sgt Silva Filho o chamou, e perguntou se o Sd Hugo já havia mexido no
dinheiro do seu pagamento ou ainda estava na conta para que pudesse emprestá-lo. Nesse
momento o Sd Hugo falou que estava integralmente com o dinheiro do salário na conta, pois
estava de plantão e não poderia mexer no celular. Face ao exposto o Sgt Silva Filho perguntou
de o Sd Hugo poderia lhe emprestar um dinheiro para pagar uma conta e pagaria no dia
posterior, sob essa condição de pagar no dia posterior o Sd Hugo relata que aceitou emprestar
o dinheiro ao Sgt Silva Filho. Relata que falou com o Cabo de dia para que pegasse o celular.
Ao pegar o celular o Sgt me deu a ordem para que eu entregasse meu celular a ele com o
aplicativo do banco aberto. Nesse momento ele transferiu R$ 1.900,00 da minha conta para
uma de suas contas. O Sd EP Hugo deixa claro que em nenhum momento o Sgt Silva Filho
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falou de quanto precisava, acabou saqueando quase todo o salário do soldado Hugo o
deixando apenas com R$ 92,00 para passa o mês. Perguntado Qual o valor total emprestado
ao 3º Sgt Silva Filho respondeu que: R$ 1.900,00. Perguntado todas as transações ocorreram
no mesmo dia? respondeu que: Sim. Perguntado Qual a data dessas transações respondeu
que: 01 de Julho de 2024, logo que o pagamento caiu na conta. Perguntado Houve algum tipo
de acordo formal ou verbal sobre prazos e condições de pagamento? respondeu que: Sim, o 3º
Sgt Silva Filho falou que pagaria no dia posterior Perguntado Você possui documentos ou
mensagens que comprovem a existência da dívida? respondeu que: Sim, e mandará via
WhatsApp. (Evento 39, INQ2, fls. 9 e 10, do IPM); (Grifos originais.)
- Sd EP KAUÃ LÁZARO MEIRELES DE FRANÇA
Perguntado se pode descrever detalhadamente como emprestou dinheiro ao 3º Sgt Silva Filho
respondeu que: O Sgt o procurou para mostrar um suposto investimento com milhas, e falou
que o valor inicial era muito alto e chamou o Sd Meireles para entrar com o capital junto com
ele. Logo após isso pediu para verificar a conta do Sd Meireles, e lá viu que em conta tinha o
valor de R$ 300,00 e logo após isso pediu o dinheiro emprestado para o suposto investimento.
E o Sd falou que não poderia emprestar aquele dinheiro pois já estava todo comprometido
com suas obrigações em casa. Logo após isso o Sgt falou que em uma semana eu receberia o
dobro do dinheiro. Sob essa condição, de receber em até uma semana, o Sd relata que
concordou em emprestar o dinheiro. Nesse momento novamente o Sargento Silva Filho
solicitou o celular do Soldado sob a justificativa que verificaria se no banco do militar havia
milhas esquecidas, e pediu para que eu colocasse todas as senhas e a identificação com meu
rosto. Nesse momento ele me mostrou que no App do Nubank eu tinha zero pontos, mas pediu
para eu abrir a conta do Itaú pois era um banco presencial e tinha mais chances de ter milhas.
Assim foi feito, meu celular nas mãos do Sgt ele abriu o app do banco Itaú e se afastou de
mim, ficou cerca de 1 0 minutos com o meu celular e logo após devolveu dizendo que em uma
semana devolveria os R$ 300,00 que fora emprestado naquele momento. Após isso peguei meu
celular e verifiquei o Sgt havia pego um empréstimo de R$ 1.000,00 em meu nome e
transferido imediatamente para sua conta, isso no App do Nubank. Visto que tinha sido vítima
no Nubank fui também no aplicativo do Itaú e verifiquei que ele roubou R$ 622,00 da minha
conta, agindo da mesma maneira. Sem eu saber transferiu para sua conta. Após isso
questionei o sargento sobre os fatos que acabara de acontecer, e ele falou que em até uma
semana devolveria o dobro de todo o dinheiro roubado, após isso pediu meu celular
novamente e tentou roubar mais R$ 1.200,00 e ligou pra gerencia do banco se passando por
mim para que aumentassem meus limites. Perguntado Qual o valor total emprestado ao 3º Sgt
Silva Filho respondeu que: cerca de R$ 2.200,00. Perguntado todas as transações ocorreram
no mesmo dia? respondeu que: Sim. Perguntado Qual a data dessas transações respondeu
que: 16 de Maio de 2024. Perguntado Houve algum tipo de acordo formal ou verbal sobre
prazos e condições de pagamento? respondeu que: Sim, o 3º Sgt Silva Filho falou que me
mandaria tudo certinho em até uma semana, e pediu total sigilo sobre o que acabara de
acontecer pois ele poderia ser expulso do Exército se algum superior soubesse. Perguntado
Você possui documentos ou mensagens que comprovem a existência da dívida? respondeu
que: Sim, tem todas as conversas e mandará ao sindicante. (Evento 39, INQ2, fls. 11 a 13, do
IPM). (Grifos originais.)
Ressalte-se, por fim, que o relatório final do IPM consignou expressamente que
o conjunto probatório se mostra coerente com as declarações testemunhais, reforçadas pelos
documentos juntados aos autos, estando a materialidade delitiva lastreada não apenas nos
depoimentos colhidos, mas também em extratos bancários, registros de conversas e na
própria sindicância, a qual originou a requisição do MPM ao Comando do 4º BPE para
instauração do aludido inquérito (Evento 40 do IPM).
Com efeito, os relatos prestados por militares de diferentes graduações
descrevem um modus operandi reiterado, consistente na indução dos ofendidos a erro
mediante narrativas falsas ou contraditórias, abuso da relação hierárquica, acesso indevido a
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivos eletrônicos e contas bancárias, bem como no envio de comprovantes falsos de
pagamento. Tais circunstâncias, em juízo de cognição sumária, mostram-se compatíveis com
a subsunção típica prevista no art. 251 do CPM, sem prejuízo de eventual adequação a outros
tipos penais, a depender do desdobramento das investigações em curso no inquérito.
Nesse contexto, não se verifica ausência de justa causa, mas, ao revés, suporte
probatório mínimo apto a autorizar o regular prosseguimento das investigações, sendo
inviável, pela via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-
probatório com o objetivo de afastar autoria, materialidade ou dolo.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
castrense é firme no sentido de que o trancamento de inquérito policial constitui medida
de caráter excepcionalíssimo, admissível apenas quando, de plano, se evidenciar a atipicidade
da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade ou a incidência
de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se fazem presentes no caso concreto.
De início, cumpre destacar que o trancamento da ação penal militar – e, com
maior razão, do próprio inquérito policial – configura providência extrema, somente
concebida quando reste manifesta a atipicidade do fato, a ausência de justa causa,
caracterizada pela carência de elementos indiciários mínimos aptos a lastrear a persecução
penal, ou, ainda, a inépcia da denúncia, conforme orientação pacífica do STF, demonstrada
pelos seguintes precedentes:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...). TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM
DENEGADA. (...). II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus,
segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só
admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua
materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões
combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada
possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o
trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza
excepcional. IV – Ordem denegada. (STF. HC 138507. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Segunda Turma. Data de Julgamento: 27/6/2017); (Grifos nossos.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...). TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS.
EXCEPCIONALIDADE.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente
é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano,
da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A
análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e
materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas
corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. HC 208595 AgR.
Ministra ROSA WEBER. Primeira Turma. Data de Julgamento: 18/12/2021); (Grifos nossos.)

7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO NÃO PROVIDO. Conforme
sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal e,
sobretudo, de inquérito policial, como no caso, é excepcional, só se justificando quando
ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ou quando extinta a punibilidade, o
que não é o caso. Recomendável, portanto, a continuidade das investigações. Recurso
ordinário não provido. (STF. RHC 96093. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma.
Data de Julgamento: 20/10/2009). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, é pacífico o entendimento desta Corte Castrense, conforme
demonstram os seguintes julgados recentes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. (...). INSTAURAÇÃO DETERMINADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RATIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. O trancamento de inquérito policial militar ou mesmo de ação penal
militar pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ser
acolhido por inequívoca atipicidade da conduta, pela comprovada existência de causas
extintivas da punibilidade, ou pela ausência de indícios mínimos de autoria e de
materialidade do ilícito. A análise detida dos autos não revela qualquer ilegalidade, abuso de
poder ou constrangimento ilegal na instauração do Inquérito Policial Militar, notadamente
porque determinado pelo Órgão ministerial e levado a efeito pela Autoridade ora indigitada
coatora, circunstância que evidencia não caber falar-se em ausência de justa causa.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por
unanimidade. (STM. Habeas Corpus Criminal nº 7000646-24.2025.7.00.0000. Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 13/11/2025); (Grifos nossos.)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INVIABILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...). ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DENEGAÇÃO ORDEM. (...). 3. O trancamento de inquérito policial militar por
meio de Habeas Corpus é medida excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta
ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade. 4.A via estreita do Habeas Corpus não permite
o revolvimento de matéria fático-probatória para análise de autoria, materialidade e dolo, a
qual deve ser analisada em eventual fase processual. (...). (STM. Habeas Corpus Criminal nº
7000501-65.2025.7.00.0000. Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 16/10/2025); (Grifos nossos.)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. (...). TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). INDEFERIMENTO. (...). UNANIMIDADE. O
trancamento de IPM pela via de habeas corpus é medida excepcional, que somente se
justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, o que não é o
caso. (...). Ordem denegada. Decisão unânime. (STM. Habeas Corpus Criminal nº 7000241-
85.2025.7.00.0000. Ministro Gen Ex GUIDO AMIN NAVES. Data de Julgamento: 12/6/2025).
(Grifos nossos.)
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o trancamento do IPM, pela via eleita, somente se mostra admissível
em situações absolutamente excepcionais, o que não se verifica nos autos do presente habeas
corpus, encontrando-se o entendimento ora adotado em plena consonância com a orientação
pacífica do STF e desta Corte Castrense.
Outrossim, o Paciente encontra-se em liberdade, inexistindo, portanto,
qualquer ameaça concreta ou imediata ao seu direito de locomoção. Ademais, a aferição da
presença de dolo, bem como a definição da exata natureza jurídica da conduta investigada –
se de índole meramente civil ou de relevância penal militar – demandam exame aprofundado
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição
sumária próprios do habeas corpus. Tais questões, por conseguinte, devem ser oportunamente
esclarecidas no âmbito do regular desenvolvimento do IPM e, se for o caso, na subsequente
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Enfim, com as devidas vênias, não se pode admitir a invocação de direitos
ou garantias constitucionais como instrumento destinado a impedir ou a frustrar
investigações legítimas em curso, sobretudo quando, como no caso dos autos, apura-se a
suposta prática de crimes militares envolvendo militares da ativa (alguns abordados pelo
investigado durante a execução de serviço de escala), supostamente realizados no interior do
aquartelamento, havendo, até o presente momento, indícios suficientes de autoria atribuídos
ao então 3º Sgt SILVA FILHO.
Dessarte, não logrou a defesa demonstrar a existência de ilegalidade
manifesta, violação a direitos fundamentais, constrangimento ilegal ou abuso de poder aptos
a justificar a concessão da ordem, razão pela qual o habeas corpus não merece prosperar. A
eventual concessão da ordem, nessas circunstâncias, implicaria indevido julgamento
antecipado da controvérsia, subtraindo, do primeiro grau de jurisdição, o exame aprofundado
da matéria.
Corroborando esse entendimento, o parecer da PGJM, de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA e adotado como razão adicional de decidir,
assenta que o IPM foi regularmente instaurado e encontra-se amparado por elementos
indiciários suficientes de autoria e de materialidade do crime de estelionato (art. 251 do
CPM), sendo incabível o seu trancamento pela via do habeas corpus, concluindo, ao final,
pela denegação da ordem (Evento 21).
Dessa forma, ausente qualquer vício insanável na decisão que determinou a
instauração do IPM, bem como inexistente irregularidade apta a macular o curso regular das
investigações ou a obstar diligências que estão em andamento, de forma legítima, revela-se
inequívoca a presença de justa causa apta a amparar o procedimento investigatório, impondo-
se, por conseguinte, a denegação da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ e de denegar a
ordem, por ausência de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381930v19 e do código CRC a3848aa2.
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 26/03/2026, às 10:27:44
1. Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de
sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à
propositura da ação penal.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
JusPodivm, 2023. p. 159.
3. Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais:
(...). II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo
acompanhá-los e apresentar provas;
7000865-37.2025.7.00.0000
40001381930 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR